Tribunal: TJPA
Processo: 0009879-35.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0009879-35.2017.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DQ CAPITAL - 9º VARA CRIMINAL
RECORRENTE: KLEYSON SOUTO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. BRENO LUZ MORAIS)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA E PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo reconhecimento pelas vítimas, por seus depoimentos, das testemunhas.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento do MM. Magistrado.
ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 20 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0009879-35.2017.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DQ CAPITAL - 9º VARA CRIMINAL
RECORRENTE: KLEYSON SOUTO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. BRENO LUZ MORAIS)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
KLEYSON SOUTO DOS SANTOS,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a sentença proferida, às fls. 65/68, pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital,
que o condenou
a pena de
03 (três) anos 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e 09 (nove) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c Art. 14, II, do Código Penal
(Roubo qualificado pelo concurso de agente na sua forma tentada),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

O r. do Ministério Público do Estado, ofereceu denúncia contra Gabriel de Souza Guedes e Kleyson Souto dos Santos, imputando-lhes a prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, na forma tentada.
De acordo com o parquet, no dia 24/04/2017, por volta de 23h:30m, Antonio Carlos da Silva Alves e Leiri Laura da Costa Alencar estavam na Rua Municipalidade, onde foram abordados por um táxi branco, do qual desembarcou o acusado Gabriel de Souza que, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu de Antonio Carlos um aparelho de telefone celular e um cordão de ouro, fugindo no veículo conduzido pelo ora recorrente.
Relata ainda a exordial que a vítima, policial militar, efetuou disparos que atingiram o pneu do veículo, sendo então os meliantes presos em flagrante e recuperadas as coisas.
A sentença condenatória transitou livremente em julgado para GABRIEL DE SOUZA GUEDES, conforme certidão, às fls. 98.

Em suas
razões recursais
, às fls. 78/83, pleiteia a Defesa a absolvição pela insuficiência de provas, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, seja reconhecida a presença da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância.

Em contrarrazões, às fls. 84/87, a acusação se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 108/111,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Cláudio Bezerra de Melo,
que se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 78/83, pleiteia a Defesa a absolvição pela insuficiência de provas, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, seja reconhecida a presença da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância.

DA ABSOLVIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de absolvição, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório quanto a prática do crime de
Roubo qualificado pelo concurso de agentes na sua forma tentada.

Na audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 53, na qual foram ouvidas a vítima ANTONIO CARLOS DA SILVA ALVES e LEIRI LAURA DA COSTA ALENCAR e as testemunhas LEIRI LAURA DA COSTA ALENCAR, GILMAR DE JESUS SILVA DA CUNHA e LETICIA MAYARA GIL DE SOUZA, extrai-se o seguinte:

A vítima ANTONIO relata que estava na Rua Municipalidade, próximo â sua antiga casa, quando encontrou com LEIRI LAURA, sua ex-vizinha, e passou a conversar com a mesma. Em seguida, foi surpreendido por um taxi que parou muito próximo de onde estavam e do qual desceu GABRIEL, que anunciou o assalto e pegou os pertences da vítima. Posteriormente, GABRIEL entrou novamente no taxi e ANTONIO, por ser policial militar, teve a reação de atirar nos pneus do veículo. Em razão dos disparos, o veículo conseguiu andar somente por poucos metros, sendo que ao parar desceram GABRIEL do banco traseiro, KLEYSON pela porta do motorista e LETICIA pela porta do carona. Os três foram rendidos até a chegada de uma viatura policial que realizou a prisão em flagrante dos mesmos e recuperou os pertences subtraídos.

LEIRI LAURA informou que estava na companhia de ANTONIO quando foram abordados por GABRIEL que acabara de descer de um taxi e passou a subtrair pertences de ANTONIO. Narra ainda que a ação foi muito rápida e que em seguida GABRIEL retornou ao veículo e tentou empreender fuga, porém ANTONIO disparou contra o pneu do taxi, impedindo-os. A testemunha relata ainda que desceram do veículo três pessoas: GABRIEL pela parte de trás, KLEYSON pela porta do motorista e LETICIA pela porta do carona. As declarações de LEIRI LAURA confirmam o depoimento de ANTONIO.

GILMAR, policial militar, estava na guarnição policial que efetuou a prisão em flagrante dos acusados e chegou quando estes já haviam sido detidos por ANTONIO. Confirma que com os acusados foram recuperados o cordão e o aparelho celular da vítima.

LETICIA, que estava no veículo, relata que estavam indo em uma lanchonete e vinha cochilando no veículo quando tudo aconteceu. Afirma que ela e KLEYSON, seu companheiro, não sabiam das intenções de GABRIEL e que se surpreenderam quando o mesmo desceu do veículo.

Portanto, as vítimas e as testemunhas reconheceram o ora recorrente e comparsa em audiência, especificando suas condutas. Além disso, os mesmos foram presos em flagrante ainda em posse dos bens subtraídos.

Ressalvando-se ainda que a causa de aumento referente ao concurso de agentes restou provada, na medida em que as testemunhas afirmaram que o crime foi praticado por ambos os réus, sendo que GABRIEL desceu do veículo e KLEYSON ficou aguardando. Restando configurada a participação de ambos os réus, nesse sentido, provado está que o crime foi executado em concurso de agentes. É o quanto basta para se aplicar a majorante inserta no inciso II.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas judicializadas, no caso, o testemunho do policial que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos meliantes e apreensão dos objetos roubados, conforme fls. 14/apenso (auto de exivição e apreensão de objeto).

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Sobre o valor probante dos depoimentos dos agentes, trago as seguintes decisões:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS.
INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu.
(...) 6. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada.
(STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)

Requer ainda a Defesa o
reconhecimento da participação de menor importância
por parte do ora recorrente nas condutas delitivas narrada ne denúncia.
Conforme a legislação em vigor, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço" (CP, artigo 29, caput e § 1º).

Analisando-se todo o acervo probatório, verifica-se que a ação desempenhada pelo recorrente não foi acessória e, por isso, esta tese recursal não merece guarida. Na medida em que se afasta da alegação de participação de menor importância quando comprovado que o recorrente na companhia de outro meliante assaltaram as vítimas que se encontravam em uma avenida, sendo que o ora recorrente era o condutor do veículo utilizado. Entretanto, no momento que tentaram empreeder fuga, a vítima, policial, alvejou o carro com tiros, momento em que não conseguiram prosseguir, sendo presos em flagrante.

Portanto, ao agir assim, assumiu papel determinante para a prática do crime, funcionando como coautor do delito.

A coautoria é, segundo Cezar Roberto Bitencourt:
"A atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico (...). Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime" (in Tratado de Direito Penal: Parte Geral, volume 1, 10ª ed., SP: Saraiva, 2006. p. 521).

Noutro giro, a participação de menor importância constitui:
"Intervenção em fato alheio, o que pressupõe a existência de um autor principal. O partícipe não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza uma atividade secundária que contribui, estimula ou favorece a execução da conduta proibida. Não realiza atividade propriamente executiva." (idem).

A atuação do ora recorrente é inconteste e está bem delineada nos autos. Estão demonstrados o liame subjetivo e o pleno comprometimento com a prática delituosa, bem como a divisão de tarefas, conforme depoimento da vítimas.

Por tudo o que foi dito, a conduta do recorrente não pode ser considerada como de menor importância.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À VÍTIMA QUE NÃO POSSUIA BENS - IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMPLEXO - EXECUÇÃO INICIADA COM A GRAVE AMEAÇA -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA
- TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE - CORRETA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - DOSIMETRIA ESCORREITA.

1. O roubo é modalidade de crime complexo, cujo escopo é a proteção tanto do patrimônio, quanto da integridade física e psíquica da vítima. Neste rumo, a grave ameaça contra a vítima constitui início de sua execução, porquanto certa a violação a um dos bens jurídicos tutelados por esse tipo penal.

2. Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.
(...). (TJDFT. Acórdão n.1162197, 20171410023150APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 101/111)

Assim, diante da certeza do emprego de arma de fogo, inadequada é a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a absolvição do ora recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pelas vítimas, por seus depoimentos, da testemunha e, também, dos policiais militares.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento da magistrada.

3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão n.1179403, 20180310107130APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: 151/157)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta e
nego provimento
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

.